Tribunal: TJES
Processo: 5018419-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018419-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO VICTOR MACHADO

AGRAVADO: RENATA TAFFNER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Victor Machado contra decisão do Juízo da Vara Única de Itaguaçú/ES que deferiu liminar de reintegração de posse em favor de Renata Taffner, relativamente a imóvel rural de 75.000 m2, devidamente matriculado no Registro Geral de Imóveis e cadastrado no INCRA. O agravante alega posse justa e de boa-fé desde 2012, exercida inicialmente com seu genitor, com base em suposta aquisição do imóvel junto ao pai da agravada. Pleiteia a suspensão da liminar e, no mérito, sua revogação, sob a alegação de posse antiga, moradia, produção no local e possibilidade de usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravada comprovou os requisitos legais para a concessão da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; e (ii) analisar se a alegação de posse antiga e usucapião extraordinária pelo agravante é suficiente, em sede liminar, para afastar a tutela possessória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse (CPC, art. 561), sendo ônus do autor comprovar tais elementos por meio de “atos de posse” e documentos idôneos.

A agravada apresentou escritura pública e matrícula registral do imóvel, que, embora não comprovem posse por si sós, constituem indícios relevantes do domínio e da legitimidade para pleitear a proteção possessória.

A existência de Boletins de Ocorrência relatando a derrubada de cercas e alteração do marco divisório em 2023, bem como áudios e levantamento planimétrico, conferem verossimilhança às alegações de esbulho recente, demonstrando alteração indevida da posse e permitindo a concessão da liminar possessória.

A alegação de usucapião extraordinária por parte do agravante, embora possível como matéria de defesa (Súmula 237 do STF), demanda dilação probatória incompatível com a fase liminar, sendo insuficiente para afastar, por ora, os elementos apresentados pela agravada.

A documentação apresentada pelo agravante (multas do IDAF, contas de energia, matrículas escolares, declarações) comprova sua presença na região, mas não delimita, com a precisão necessária, a exata porção do imóvel sobre a qual alega exercer posse mansa e pacífica.

A caracterização de posse mansa e pacífica por mais de 10 anos, com animus domini, exigida para usucapião extraordinária (CC, art. 1.238, parágrafo único), não se mostra demonstrada nesta fase, sendo necessário esclarecimento probatório quanto à extensão, natureza e exclusividade da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de posse exige comprovação da posse anterior, da prática do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A existência de documentos que evidenciem alteração na posse e perturbação injusta justifica a concessão liminar da medida possessória.

A alegação de usucapião como defesa em ação possessória exige prova robusta e específica, sendo insuficiente para afastar liminarmente o direito do autor, quando ausente comprovação clara da posse mansa, pacífica e exclusiva sobre a área litigiosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 561, 562 e 1.018; CC, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 237; STJ, REsp nº 1.708.609/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2018, DJe 24.08.2018; TJES, Apelação Cível nº 055110007063, Rel. Subst. Des. Victor Queiroz Schneider, 26.11.2019; TJES, Apelação nº 030110103568, Rel. Subst. Des. Jaime Ferreira Abreu, 12.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
JOÃO VICTOR MACHADO
contra a decisão acostada em ID 11108738, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçú que deferiu a reintegração de posse a ora agravada
RENATA TAFFNER
, referente ao terreno com área de 75.000,00m2, situado no local denominado Córrego Cristal, em Córrego Grande, no Distrito da Sede, Itaguaçu/ES, devidamente registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis, livro 2-Y, matrícula 5.241, INCRA sob o n.º 950.025.399.221-8, sob pena de desocupação forçada.

Alegam o recorrente, que
(
1
)
exerce a posse justa e de boa-fé sobre a totalidade do imóvel rural desde o ano de 2012, quando, juntamente com seu genitor, adquiriu a área do pai da agravada;
(
2
)
sua posse é comprovada por meio de diversos documentos, como uma multa recebida do IDAF em 2014, faturas de energia elétrica, fichas de matrícula escolar de seu filho na região, declarações de testemunhas e a existência de benfeitorias realizadas no local;
(3)
argui a ocorrência de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, alegando ter estabelecido sua moradia e realizado obras de caráter produtivo no imóvel por mais de 10 anos;
(
4
)
há perigo de dano iminente, pois a manutenção da decisão o obrigaria a desocupar o imóvel onde reside e produz, além de alegar que a agravada teria trancado uma porteira, o que resultou na morte de um de seus animais por fome. Pleiteou, assim, a concessão da tutela de urgência recursal para que seja suspensa a decisão que determinou a reintegração de posse da agravada no imóvel descrito nos autos e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão ID 11533948 no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência recursal.

Inicialmente, afasto a preliminar de vício de admissibilidade
por ausência de comunicação da interposição do recurso
.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(REsp n. 1.708.609/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018)
, nos processos que tramitam de forma eletrônica tanto na origem quanto no tribunal, a comunicação da interposição do agravo ao juízo de primeiro grau, prevista no art. 1.018 do CPC, é dispensável.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor da agravada, nos termos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.

No entanto, a decisão proferida na origem e mantida pela decisão proferida no presente agravo, considerou que a prova documental acostada pela ora agravada foi suficiente para demonstrar o exercício da posse deste.

Preceitua o art. 561 do CPC/15 que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho e d) a perda da posse na ação de reintegração.

Nesses termos, deverá a parte requerente comprovar o que se convencionou chamar de “atos de posse”, ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, bem como que atos permitem concluir que efetivamente a exercia.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

Pois bem.

No caso em análise, a agravada instruiu a petição inicial com documentos que conferem verossimilhança às suas alegações. A escritura pública e a matrícula do imóvel (ID 33586763) demonstram seu domínio sobre a área, o que, embora não se confunda com a posse, constitui um forte indício desta.

Mais relevante, contudo, é a robusta comprovação do esbulho e de sua data. A agravada apresentou Boletins de Ocorrência Policial (IDs 33588309 e 33588308), datados de julho e outubro de 2023, que narram a derrubada da cerca divisória e sua posterior recolocação em local diverso, invadindo sua propriedade. Tais documentos, por serem atos administrativos, gozam de presunção de veracidade, a qual não foi elidida pelo agravante neste momento processual.

Ademais, os áudios juntados (IDs 33588332 e 33589088) e o levantamento planimétrico, que segundo a agravada foi realizado em 2021 com a concordância das partes, reforçam a tese de que a posse da agravada sobre a faixa de terra em litígio era reconhecida e pacífica até data recente, quando o agravante passou a contestá-la.

Por outro lado, o agravante fundamenta sua defesa na usucapião (Súmula 237 do STF). Embora a usucapião possa, de fato, ser arguida como matéria de defesa em ações possessórias, os documentos apresentados por ele, neste juízo de cognição sumária, não são suficientes para afastar a plausibilidade do direito da agravada.

Os documentos como a multa do IDAF de 2014, contas de energia e matrículas escolares demonstram que o agravante reside e produz na região, mas não delimitam, com a precisão necessária, que sua posse se estendia sobre a específica parcela de terra ora reivindicada pela agravada. Tais provas confirmam a posse do agravante sobre o imóvel que adquiriu, mas não sobre a área que a agravada alega ter sido esbulhada.

A tese de usucapião extraordinária, que exige posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, por 10 anos, demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com a análise liminar.

Contudo, os elementos apresentados pela agravada, especialmente os Boletins de Ocorrência, indicam que a posse sobre a área litigiosa tornou-se objeto de contestação explícita em 2023, o que, em princípio, interrompe o caráter manso e pacífico da posse para fins de prescrição aquisitiva.

Assim, e
m uma análise
não exauriente e
própria d
o recurso interposto
,
vê-se
que
não
restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito
do ora agravante
.

Assim, da análise das provas produzidas nos autos é possível verificar que
a
ora
agravad
a
comprovou a existência da posse anterior e do esbulho praticado pelo
agravante
,
que, por sua vez, não consegui
u
se desincumbir da demonstração de que exercia posse anterior ou concomitante
sobre a área indicada nos autos.

Para corroborar,
confira-se
:
TJES, Classe: Apelação Cível, 055110007063, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019; TJES, Classe: Apelação, 030110103568, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior - Relator Substituto: Jaime Ferreira Abreu, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018
.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao
agravo de instrumento
interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.